Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008017-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAGHETTI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERTON ANTONIO PAIANI - CPF: 646.700.580-53 (ADVOGADO), EMILIO FRANCISCO MEINE - CPF: 893.590.700-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Francisco Daguetti

Processo origem n° 939-28.2010.8.11.0040 (Cód. 57084)

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE MANEJO DA MEDIDA EXCEPCIONAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito da Súmula no 393, determina que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A matéria arguida em exceção de pré-executividade, relativa à alegação de excesso de execução, não se enquadra nas hipóteses que autorizam o manejo da medida excepcional, máxime em razão de que a questão demanda dilação probatória.

As demais matérias tratadas no recurso não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Francisco Daghetti

Processo origem n° 939-28.2010.8.11.0040 (Cód. 57084)

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade que apresentou nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move
Francisco Daghetti
.

Agravo
: Defende o cabimento da Exceção de Pré Executividade, porquanto trata de matéria de ordem pública.

Afirma a necessidade de improcedência da Ação proposta pelo agravado, porque alega a ausência de comprovação de quitação da Cédula Rural.

Assevera que é caso de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.

Sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva.

Aduz que a sentença não é dotada de liquidez, bem como que é necessária a realização de perícia contábil, com base em que define parâmetros para a liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509 do CPC.

Informa o excesso de execução e a fixação indevida de honorários de sucumbência na fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inviabilidade da inversão do ônus da prova.

Ainda, alega que a parte agravada não comprovou a quitação efetiva dos financiamentos firmados, o que é condição para execução da sentença coletiva.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como as preliminares ventiladas.

Liminar
indeferida (Id. 39286473).

O Agravado apresentou
contraminuta
, em que suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 50321966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008017-30.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Francisco Daguetti

Processo origem n° 939-28.2010.8.11.0040 (Cód. 57084)

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move
Francisco Daghetti.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada.

De início, anota-se que a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo agravado em suas contrarrazões, confunde-se com o mérito e será com ele analisada.

Nota-se que, em suas razões recursais, o banco agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da decisão, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.016 do CPC.

Assim, é caso de
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Pois bem. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito da Súmula no 393, determina:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Sucede que na petição de exceção de pré-executividade o ora agravante aventou o excesso de execução, ao argumento de que o exequente teria apresentado cálculos com montantes superiores aos efetivamente devidos (Id. 39145465 - Pág. 133).

Para tanto, afirma que o exequente apurou saldo remanescente relativo a abril/2017 no valor de R$ 62.808,73, o que alega estar equivocado, porque foi adotada como marco final dos cálculos a data base de janeiro/2018, o que majora o valor a ser pago em razão da incidência a maior de juros e correção monetária.

Assim, sustenta excesso de execução em R$ 94.878,17 e aduz que o valor do saldo remanescente é de R$ 81.844,86, para o fim de ver restituída a quantia de R$ 13.033,31 ao banco.

Verifica-se que a decisão agravada rejeitou a exceção de pre-executividade,

ao argumento de que as matérias questionadas não figuram entre as hipóteses que permitem o manejo da medida excepcional e deveriam ser discutidas, portanto, em embargos à execução, com a devida instrução probatória
(Id. 39145466):

“(...) Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A matéria apresentada na exceção em exame não é compatível com a via eleita, isto porque, analisando os autos, verifico que conforme art. 525, § 4o, CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a discutida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que demanda dilação probatória, sendo a via eleita inadequada para discussão das alegações. (...)”.

Dessa forma, ao que se percebe, a matéria arguida, relativa ao excesso de execução, não se enquadra nas hipóteses que autorizam o manejo de exceção de pré-executividade, máxime em razão de que a questão demanda dilação probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Conforme construção jurisprudencial, a exceção de pré-executividade pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo, nas matérias envolvendo pressupostos processuais. No caso, alegação de excesso de execução não pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser suscitada em sede de embargos à execução, ou mesmo de impugnação à fase de cumprimento de sentença
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70083964254, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 24-06-2020, Publicação: 26-06-2020).

Por outro lado, o banco questiona a ausência de comprovação de quitação da Cédula Rural, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, bem como aduz que a sentença não é dotada de liquidez e que é necessária a realização de perícia contábil, com base em que define parâmetros para a liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509 do CPC.

Além disso, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inviabilidade da inversão do ônus da prova e alega que a parte agravada não comprovou a quitação efetiva dos financiamentos firmados, o que é condição para execução da sentença coletiva.

No entanto, do exame, nota-se que as matérias não foram tratadas na petição da exceção de pré-executividade e, por consequência, não foram objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1o, 2o e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020